Tribunal: TJDFT
Processo: 0702550-14.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. FUTURA REVISÃO CRIMINAL.
1.Satisfeitos os requisitos legais, nos termos do artigo 381, parágrafo 5o, do CPC, aplicado analogicamente ao Processo Penal, impõe-se o processamento do pedido de justificação pelo qual se pretende a produção de prova oral para ser utilizada em revisão criminal.
2. O procedimento, para o fim pretendido,l não se presta à reinquirição de todas as testemunhas ouvidas na ação penal ou para ouvir testemunhas que tiveram sua oitiva indeferida, sendo necessário que o requerente demonstre a destinação específica da prova, indicando o que pode ser trazido de novo, de modo que sua produção possa vir a alterar o entendimento já firmado.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.